Tribunal: TJMT
Processo: 0002693-18.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002693-18.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAYMISON NERY LOPES - CPF: 110.164.354-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAYMISON NERY LOPES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 12) – TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI 11.343/03, ART. 33, § 4o) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MUNIÇÕES APREENDIDAS NO CONTEXTO DA TRAFICÂNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SENTENÇA REFORMADA – IMPERATIVO O JUÍZO CONDENATÓRIO –
RECURSO
PROVIDO
.

A insignificância ou a ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado devem ser apreciadas em cotejo com as demais circunstâncias de cada caso concreto.

Inviável o reconhecimento da insignificância, quando a apreensão das munições ocorre no contexto do tráfico de drogas, fato que evidencia a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo art. 12 da Lei 10.826/03 (incolumidade pública).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002693-18.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAYMISON NERY LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelado Raymison Nery Lopes à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 33,
caput,
c/c § 4o, da Lei 11.343/06 e o absolveu do delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o órgão ministerial argumentou, com relação ao delito de posse irregular de munição de uso permitido, que o princípio da insignificância não se aplica ao caso, em razão das particularidades da situação dos autos, eis que, além das munições, foi apreendido substância entorpecente (24,4 g de maconha).

Assim, pediu provimento ao recurso, para que o apelado seja condenado como incurso no art. 12 da Lei 10.826/03 (id. 104842971).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo não provimento do recurso ministerial (id. 104842974).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça pugnou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:

“RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE ABSOLVEU O RÉU QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ÍNFIMA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 106408974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAYMISON NERY LOPES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do princípio da insignificância
:

O magistrado sentenciante absolveu o apelado quanto ao crime de posse irregular de munição de uso permitido, a partir da aplicação do princípio da insignificância, fundamentando o seguinte:

“[...] Do delito tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003:

A despeito do representante do “Parquet” ter atribuído ao acusado RAYMISON a prática do delito de porte de munição, tipificado no artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003, razão não lhe assiste:

É bem verdade que constou do termo de apreensão de fl. 18 e BO de fl. 12/13, que foram apreendidas 05 (cinco) munições calibre .380, sendo 04 (quatro) delas picotadas, e segundo se apurou referidas munições foram encontradas no interior da residência que o denunciado coabitava
. Confira-se:

Os policiais militares que atenderam a ocorrência afirmaram com convicção em seus depoimentos na fase policial que na residência foram localizadas “(...) CINCO MUNIÇÕES DE CALIBRE .380, SENDO QUE QUATRO DELAS PICOTADAS (...)” – fls. 15 e 19

Aliás, os militares ratificaram o encontro e apreensão dessas munições, sob o crivo do contraditório, oportunidade em que o PM LUCAS LOPES BORGES acrescentou que os projéteis de arma de fogo estavam numa mureta sob o sol, pois pareciam que estavam molhadas.

Desse modo, dúvidas não pairam quanto à infringência do disposto no artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003.

A despeito disso, os precedentes judiciais sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente, e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

E nos casos em que as circunstâncias do delito denotem mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado,
o Supremo Tribunal Federal já vem há algum tempo adotando orientação de ser aplicável o princípio da insignificância aos crimes tipificados pelo Estatuto do Desarmamento
, conforme se depreende do seguinte precedente:

[...]

Registre-se, outrossim, que após as decisões do Pretório Excelso, a Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, a despeito de manterem o entendimento a respeito da materialidade formal da conduta de possuir ou portar munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo; passaram a reconhecer, excepcionalmente e na esteira dos precedentes da Suprema Corte,
a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições desacompanhadas de dispositivo que possibilite o disparo dos projéteis [princípio da insignificância]
, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

[...]

Assim, filio-me doravante ao novel entendimento do Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca da possibilidade excepcional de se aplicar o princípio da insignificância aos delitos de posse e/ou porte ilegal de munições, devendo ser afastada a tipicidade da conduta imputada ao denunciado, autorizando-se, por consequência, a almejada absolvição.

Com efeito, os requisitos objetivos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica se fazem presentes, porquanto apreendido no interior da residência 05 (cinco) munições de uso permitido, dos quais 04 (quatro) estavam picotadas. Ademais, estavam desacompanhadas da respectiva arma de fogo.

Os requisitos subjetivos do princípio da insignificância, pertinentes às condições pessoais do agente, também se fazem presentes, posto que se trata de agente primário, não respondendo por outra ação penal em curso, tampouco se identifica expressividade na traficância por ele exercida.”
(sic do id.

104842969 – pág. 07
).

Em que pese os fundamentos exposto pelo magistrado singular
e sem olvidar de que há julgados reconhecendo a insignificância ou ausência de lesividade da conduta, notadamente quando encontrada pouca munição e sem localização de arma de
fogo
, no caso em análise, a hipótese é de condenação.

Isso porque, a insignificância ou a ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado devem ser apreciadas em cotejo com as demais circunstâncias de cada caso concreto. A apreciação das circunstâncias fáticas deve ser conjunta, considerando-se o quadro fático-probatório completo do delito.

A partir do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.853.920/SC, a Terceira Seção do STJ compreendeu que
“o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
[1]
.

No caso em exame
, conquanto o apelado possuísse apenas 05 (cinco) munições de calibre .38
– das quais 04 estavam picotadas e
desacompanhadas de qualquer arma de fogo –, o contexto em que se deu a apreensão dos artefatos não autoriza o reconhecimento da ausência de ofensividade, porquanto na ocasião o apelante também praticava o tráfico de entorpecentes, tanto que foi condenado pelo crime, tendo sido apreendido
01 (uma) porção de maconha (24,4 g) em sua posse.

Nesse contexto, considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inviável o reconhecimento da insignificância, pois evidenciada a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal em análise (incolumidade pública).

Nesse sentido, trago recentíssimos julgados do STJ:

“[...] 3. Considerando a jurisprudência desta Corte Superior, e o contexto em que foi encontrada a munição (1 cartucho intacto CBC calibre .38), de flagrante de tráfico com a apreensão de quantidade de drogas (51 invólucros plásticos contendo cocaína, na forma de crack, acondicionados em formato de "pedra", com peso bruto de 12,4 gramas),
evidencia-se a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal em apreço - a incolumidade pública, de modo a impossibilitar o reconhecimento do princípio da insignificância do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
[...]”
(HC 683.585/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 05/10/2021).

“[...] Na hipótese dos autos, embora com o embargado tenha sido apreendida apenas uma munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, ele foi também condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade. [...]”
(EREsp 1.856.980/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/09/2021).

Quanto a este fato, a materialidade veio demonstrada pelo auto de apreensão (id. 104832975 – pág. 15), boletim de ocorrência (id. 104832975 – pág. 08), relatório policial (id. 104832976 – pág. 12) e pelo laudo pericial (id. 104832996), que atestou a funcionalidade da munição, além da prova oral colhida.

No que se refere à autoria, não há maiores dificuldades, sobretudo porque, em ambas as fases processuais, os Policiais Militares Lucas Lopes Borges e Cristiano de Oliveira foram uníssonos ao confirmarem a apreensão das munições dentro da residência do apelado.

Questionado em juízo, o PM Cristiano de Oliveira declarou que, ao encontrarem as munições, questionaram o apelado se havia alguma arma de fogo, tendo ele respondido que não. Informou que também procuraram no local, mas não encontraram qualquer arma de fogo.

O PM Lucas Lopes Borges, sob o crivo do contraditório, acrescentou que os projéteis de arma de fogo foram encontrados em uma mureta sob o sol, pois pareciam que estavam molhados.

Assim, insubsistente a tese de atipicidade, imperativa a condenação do apelado.

Dosimetria da pena
:

Posse ilegal de munição de uso permitido
:

A culpabilidade não exige maior grau de repressão. O apelado é primário e não ostenta qualquer anotação criminal. Quanto à personalidade, inexistem elementos concretos nos autos que permitam avaliar essa circunstância. Os motivos são próprios do crime em questão. As circunstâncias e as consequências do delito não apresentam particularidades. Não houve influência de comportamento de vítima.

Diante das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 (um) ano de detenção, pelo que a torno definitiva na ausência de outras causas modificadoras.

A pena pecuniária vai fixada em 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Diante do concurso material de crimes (CP, art. 69), resta o apelado condenado às penas totais de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
01 (um) ano de detenção,
em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direito, e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

À vista do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao apelo ministerial, para condenar o apelado
Raymison Nery Lopes
pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/03 à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Presente o concurso material, fica o apelado
Raymison Nery Lopes
condenado às penas totais de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
01 (um) ano de detenção,
em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direito, e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

É como voto.

[
1]
EREsp 1853920/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 09/12/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021